Tribunal: CARF
Processo: 11080.929105/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.929105/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.448 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PROVAS.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84:).

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.929105/2009-62
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929105/2009-62

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 391 e ss):
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 281/286 (PER/DCOMP no 08104.65618.280207.1.3.04-7740), na
qual declara a compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
CSLL (código de receita 2469) relativo ao mês de dezembro/2005.
O contribuinte foi cientificado, em 20/10/2009 (fls. 307), do Despacho Decisório às fls.
11 (cópia às fls. 02), assim fundamentado:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 620.552,88
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada
a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/10/2009.

(...)
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)
e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignado, o contribuinte apresentou em 13/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 03/06 alegando que:
a) em 31/01/2006, efetuou recolhimento de 3 (três) Darfs de CSLL (código de receita
2469) no valor de R$ 8.544.960,20, totalizando um montante de R$ 25.634,880,60;
b) entretanto, o valor efetivamente devido era de R$ 25.014.327,72, havendo um
recolhimento a maior no montante de R$ 620.552,88;
c) sendo assim, em 28/02/2007 apresentou o PERDCOMP em questão para compensar
o débito de estimativa de CSLL de janeiro/2007 com este crédito de pagamento
indevido ou a maior;

A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que o interessado limita-se a alegar o erro e a juntar aos autos
cópias da DCTF e de PERDCOMPs, o que, consoante exposto, não faz a necessária prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/12/2014 (e-fl. 403), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 27/01/2015 (e-fl. 492), em que repete os
fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Lalur, balancetes e demais
documentos e-fls. 423 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no intuito de comprovar o crédito.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929105/2009-62

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929105/2009-62

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
08104.65618.280207.1.3.04-7740), por intermédio da qual o contribuinte, que apura compensação
de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL (código de receita 2469) relativo
ao mês de dezembro/2005.
A decisão administrativa em comento (e-fl. 02) apresenta a seguinte conclusão: foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo valor
estimativa mensal de CSLL (código de receita 2469) relativo ao mês de dezembro/2005. Por isso
a decisão de segunda instância indeferiu a manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância de primeira instância em 29/12/2014
(e-fl. 403), a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 27/01/2015 (e-fl. 492), em
que repete os fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Lalur, balancetes e
demais documentos e-fls. 423 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no intuito de comprovar o
crédito.
Assim dispõe a Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do
recolhimento
de
estimativa. (Súmula
revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da liquidez do
crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.929105/2009-62

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital